Tribunal: TJMT
Processo: 1003415-25.2022.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1003415-25.2022.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Privilegiado, Crime Tentado, Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), Odele Pantaleao Santos (RECORRIDO), MARCO AURELIO FERNANDES RIBEIRO - CPF: 621.547.531-91 (ADVOGADO), Manoel Messias de Souza (VÍTIMA), ODELE PANTALEÃO SANTOS (RECORRIDO), MANOEL MESSIAS DE JESUS SOUZA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – SUPOSTA PRÁTICA DO CRIME DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – ALEGADA PRESENÇA DOS REQUISITOS E PRESSUPOSTOS LEGAIS – IMPROCEDÊNCIA – AUSÊNCIA DO
PERICULUM LIBERTATIS
– FATOS OCORRIDOS HÁ MAIS DE 13 (TREZE) ANOS – INEXISTÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O RECORRIDO POSSUI CONHECIMENTO DA INSTAURAÇÃO DO PROCEDIMENTO CRIMINAL CONTRA SI – MERA NÃO LOCALIZAÇÃO DO ACUSADO, QUE SEQUER FOI OUVIDO DURANTE AS INVESTIGAÇÕES, NÃO GERA PRESUNÇÃO DE FUGA

DO DISTRO DA CULPA – EXTEMPORANEIDADE DOS ARGUMENTOS APRESENTADOS PELA ACUSAÇÃO –
RECURSO MINISTERIAL CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A prisão preventiva, medida cautelar mais gravosa, somente é admitida de forma excepcional, mediante decisão judicial fundamentada, que demonstre a presença de seus requisitos e pressupostos normativos, e desde que haja contemporaneidade aos eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e justificam a imposição das providências judiciais, além da atualidade e permanência dos perigos que, por meio da medida constritiva provisória, pretende-se evitar.

2.

Assim, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada, por ter o fato ilícito ocorrido há mais de 13 (treze) anos, a mera não localização do suspeito, sem outros indicativos de que esteja deliberadamente evitando sofrer eventuais consequências penais ou atrapalhar a marcha processual, inviabiliza o recolhimento cautelar com fulcro no resguardo da aplicação da lei penal e para a conveniência da instrução criminal.

3.

Portanto, inexistindo fatos contemporâneos que demonstrem o risco do estado de liberdade do recorrido, é certo que o pedido ministerial não encontra suporte no art. 312 do CPP, sendo de rigor a manutenção da r. decisão combatida.

RECORRENTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

RECORRIDO:

ODELE PANTALEÃO SANTOS

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
contra a r. decisão prolatada pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, nos autos no
0001217-42.2009.8.11.0047 (PJe)
, que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face de
ODELE PANTALEÃO SANTOS
, denunciado pela suposta prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal, levado a efeito em face da vítima
Manoel Messias de Jesus Souza.

Em suas razões recursais anexadas sob o ID
119661644 – p. 107/113, o i. Órgão Ministerial pretende
a reforma do r.
decisum
para que seja
decretada a prisão preventiva
do recorrido
, ao argumento de que estão presentes o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, sendo indispensável a medida extremada para assegurar a
aplicação da lei penal e a conveniência da instrução criminal
, haja vista que após a suposta prática do crime doloso contra a vida o recorrido evadiu-se do distrito da culpa, o que demonstra o seu total desinteresse em submeter-se à lei penal e a intenção em tornar impossível a regular marcha processual.

Nas contrarrazões respectivas, vistas no ID
119661647,
a i. defesa técnica rechaça os argumentos da acusação e pugna pelo desprovimento do recurso, asseverando que inexistem fatos novos que justifiquem a decretação da medida segregatícia provisória.

Em exercício do juízo de retratação sob o ID
119661644 – p. 116
, o MM. Juízo
a quo
manteve a r. decisão recorrida por seus próprios fundamentos.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer lançado no ID
125057666
, opina pelo conhecimento e
provimento

do recurso em sentido estrito.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Inicialmente
,
cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO

do presente meio de impugnação, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Ressai da exordial acusatória que, por volta das 13h do dia
28/07/2008,
o ora recorrido
ODELE PANTALEÃO SANTOS
, inconformado com a intimidade de
Manoel Messias
com a pessoa conhecida como “
Maria borracha
”, utilizando-se de arma de fogo, ordenou que o ofendido se deitasse no chão, oportunidade em que efetuou disparo de arma de fogo que o atingiu na perna, somente não consumando seu intento homicida por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que acabaram as munições e a vítima logrou êxito em evadir-se do local e procurar ajuda.

Encerrado o inquérito policial, o
Parquet
ofertou a denúncia no dia
26/08/2013
, imputando ao suspeito a prática do crime tipificado no art. 121, §2o, inciso IV, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal. A incoativa foi recebida em
29/08/2013
e determinada a citação pessoal do acusado, que restou infrutífera, uma vez que não foi localizado no endereço constante nos autos.

Diante disso, o Ministério Público pugnou pela citação por edital do denunciado, pleito que foi deferido pela autoridade judiciária, em
14/04/2014
(
119661644 – p. 88)
. Após a citação ficta do recorrido, o MM. Juiz
de primeiro grau determinou a suspensão da tramitação da referida ação penal e do prazo prescricional, nos termos do art. 366 do Código de Processo Penal
(
119661644 – p. 95)
.

Na sequência, transcorrido o período de interrupção previsto na Súmula 415 do STJ, no dia
10/07/2018
, vislumbrando a presença do
fumus comissi delicti
e do
periculum libertatis
, o representante ministerial requereu a decretação da prisão preventiva do recorrente.

Contudo, o MM. Juiz
a quo
entendeu não ser cabível a custódia provisória no caso em apreço, por não verificar risco concreto e atual do estado de liberdade do suspeito, muito embora existam indícios de autoria e prova da materialidade delitiva (ID
119661644 – p. 103/104)
.

Irresignado, o i. Órgão Acusatório

interpôs o recurso em sentido estrito ora em apreço, nos termos já relatados.

A razão, porém, não lhe socorre
.

De proêmio, impende-se salientar
que, com o advento da Lei n.o 12.403/2011, a prisão preventiva [decretada antes do trânsito em julgado da condenação penal] passou a ser, com maior intensidade, a mais excepcional das medidas cautelares, somente admitida quando comprovada a sua inequívoca necessidade e diante da inexistência de providências alternativas à custódia pertinentes e adequadas ao caso concreto.

Significa dizer que essa espécie de prisão não se confunde com aquela decorrente da sentença penal condenatória definitiva e, justamente por isto, apenas deve ser decretada e mantida diante da existência de indícios suficientes de autoria, prova da materialidade do crime que seja suscetível ao encarceramento provisório por opção legislativa e se houver fortes evidências de que, em liberdade, o suspeito/acusado possa tumultuar as investigações ou o regular trâmite processual; tenha a intenção de foragir, tentando evitar sua eventual responsabilização criminal; ou, ainda, nas hipóteses em que a gravidade da conduta criminosa ou a periculosidade social do agente sejam tão evidentes que reclamem do d. magistrado uma atuação extrema, imediata e diligente, a fim de impedir a ocorrência de prováveis eventos ainda mais danosos acaso o sujeito permaneça solto até a conclusão da persecução penal.

Com isso, a legitimidade da prisão preventiva se sustenta na satisfação dos requisitos e pressupostos normativos, previstos nos artigos 312 e 313 do CPP, consubstanciados no
fumus comissi delicti
e no
periculum libertatis
, admitindo-se, dessa forma, a flexibilização do princípio da presunção de inocência, que não é absoluto, passando a harmonizá-lo com o direito à segurança pública e com o interesse estatal e da comunidade em viabilizar a responsabilização penal do infrator após o regular trâmite procedimental, e acaso assim reste devidamente comprovado.

De mais a isso, as medidas cautelares no processo penal, nas quais se inclui a prisão preventiva, que é a mais gravosa forma de se restringir a liberdade de um indivíduo,
regem-se pela exigência da contemporaneidade
, que se relaciona com os eventos concretos que sucedem os fatos delitivos e que justificariam a imposição das providências judiciais, bem assim, com a atualidade e subsistência dos perigos que, por meio delas, pretende-se evitar (STJ - HC n. 493.463/PR, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 11/6/2019, DJe 25/6/2019).

Tanto é assim, que com a edição da Lei n.o 13.964/2019 acresceu-se ao art. 312 do CPP o §2o que dispõe “
A decisão que decretar a prisão preventiva deve ser motivada e fundamentada em receio de perigo e existência concreta de fatos novos ou contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida adotada
”. Destaquei.

Nessa vereda, na hipótese dos autos, inexistem dúvidas quanto à satisfação da condição de admissibilidade prevista no
art. 313, inc. I, do CPP
, porquanto o delito de homicídio qualificado é doloso e apenado com pena privativa de liberdade cujo patamar máximo previsto em abstrato ultrapassa 04 (quatro) anos, ainda que incidindo o fracionário da tentativa (art. 14, inc. II e parágrafo único, do CP).

Da mesma forma, tem-se que o
fumus comissi delicti

está evidenciado nos elementos cognitivos colhidos na etapa administrativa, notadamente na portaria de instauração do inquérito policial, no boletim de ocorrência, no laudo de exame de corpo de delito e nas provas orais obtidas na Delegacia de Polícia, os quais dão conta de que, na da fatídica data, o recorrido supostamente tentou ceifar a vida da vítima, mediante disparo de arma de fogo que atingiu a perna do ofendido, a demonstrar os indícios de autoria e a prova da materialidade delitiva.

Por sua vez, em relação ao
periculum libertatis
, inobstante a reprovabilidade da conduta imputada, não há indicativos concretos e
contemporâneos
que justifiquem, atualmente, o decreto da prisão preventiva.

Isso porque, o fato ilícito, em tese, ocorreu em
28/07/2008
, ou seja,
há mais de 13 anos,
sem que, à época, o suspeito tenha sido preso em flagrante ou preventivamente, tendo, portanto, permanecido solto durante todo o curso do inquérito policial e assim permanece até o momento.

Aliado a isso, nada nos autos evidencia que
ODELE PANTALEÃO SANTOS
tenha conhecimento do procedimento criminal instaurado contra si, pois o inquérito policial foi inaugurado em
29/07/2008
, mediante portaria, já que não houve prisão em flagrante, e conquanto tenha transcorrido até
10/07/2012
, em momento algum o recorrido foi ouvido na Delegacia de Polícia, sendo certo, outrossim, que após a instauração da ação penal não foi localizado para ser citado pessoalmente.

E, como se sabe, a suposta evasão do distrito da culpa somente é considerada como argumento válido para o decreto da prisão preventiva se, além da mera não localização do agente, os elementos de prova revelarem o nítido propósito dele de deliberadamente inviabilizar a sua eventual responsabilização penal ou de atrapalhar as investigações ou obstruir a marcha processual, o que não se verifica
in casu
.

Portanto, não há como presumir que, de fato, o recorrido tenha foragido do distrito da culpa para que não sofresse eventuais consequências penais ou no intuito de obstaculizar a colheita de provas, a impedir que seja recolhido cautelarmente com o propósito de resguardar a aplicação da lei penal e por conveniência da instrução criminal.

A propósito, por total pertinência, colaciono o seguinte julgado no qual o Superior Tribunal de Justiça expõe o entendimento de que o simples fato de não ter sido o réu localizado não gera a presunção da sua condição de foragido, pois não se pode ter certeza que tinha conhecimento da instauração da ação penal e, por tal motivo, empreendeu fuga, com o objetivo de evitar a imposição de possíveis consequências penais. Veja-se:

“PROCESSUAL PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REVOGAÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I - A segregação cautelar deve ser considerada exceção, já que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

II - In casu, constata-se que
a mera citação por edital e a revelia do recorrente ocasionaram, por si só, a presunção de sua fuga do distrito da culpa. De fato, não foram expostos os indícios de que o recorrente tinha conhecimento da existência de processo em andamento em seu desfavor e, dessa, forma, deliberadamente estivesse obstaculizando seu trâmite. Por conseguinte, a prisão cautelar decretada com base nessa presunção, por si só, não se justifica para a conveniência da instrução criminal ou garantir a aplicação da lei penal.

Recurso ordinário provido para, confirmando a liminar deferida, revogar a prisão preventiva do recorrente, salvo se por outro motivo estiver presa, e sem prejuízo da decretação de nova prisão, desde que concretamente fundamentada, ou de outras medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Recurso Provido”
(RHC 87.939/MG, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 21/11/2017, DJe 29/11/2017). Destaquei.

Logo, considerando que o fato ilícito narrado supostamente ocorreu na data de
28/07/2008
, sem qualquer indicativo de que, desde então, o recorrido tenha reincidindo em condutas ilícitas, tumultuado a produção probatória ou se evadido do distrito da culpa na intenção de não sofrer consequências penais,
não vislumbro perigo atual e iminente, à conveniência da instrução criminal e/ou à aplicação da lei penal que justifique o decreto da prisão preventiva.

A propósito, a
necessidade da custódia cautelar deve ser conjugada, necessariamente, com a atualidade da situação de perigo
. Acerca do tema, transcrevo o julgado proferido por esse e. Tribunal de Justiça em
situação análoga
:

“RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO CIRCUNSTANCIADO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – PRISÃO EM FLAGRANTE DOS RECORRIDOS QUE FOI RELAXADA – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO – 1. PLEITO DE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – ALEGADA NECESSIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR PARA GARANTIR A ORDEM PÚBLICO – DESCABIMENTO – AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS QUE JUSTIFIQUEM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXCEPCIONAL – FALTA DE CONTEMPORANEIDADE – PRESUNÇÃO ACERCA DO FUMUS COMISSI DELICTI E DO PERICULUM LIBERTATIS – DECISÃO MANTIDA – 2. RECURSO DESPROVIDO.

1. A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos contemporâneos que comprovem a necessidade da medida extrema. Ademais, nos termos no art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal, não constituindo motivos suficientes para a decretação do carcer ad cautelam apenas a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da repercussão social do delito.

2. Recurso desprovido”.
(N.U 1000915-83.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, LUIZ FERREIRA DA SILVA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 30/03/2022, Publicado no DJE 04/04/2022)

No mesmo sentido é o posicionamento do c. Superior Tribunal de Justiça, consoante se infere do seguinte precedente,
in verbis:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA SENTENÇA. ROUBO MAJORADO. RECORRENTE RESPONDEU AO PROCESSO EM LIBERDADE.
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
. CONFIGURAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. EVIDÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. Nesse cenário, esta Corte firmou orientação de ser indispensável, por ocasião da prolação da sentença condenatória, que o magistrado fundamente, com base em dados concretos extraídos dos autos, a necessidade de manutenção ou a imposição de segregação cautelar.

2. No caso em tela, o recorrente respondeu solto à tramitação do processo na origem, tendo a sua custódia cautelar sido decretada, quando da prolação do édito condenatório, após o transcurso de 1 ano e 7 meses desde os fatos imputados, com base apenas na gravidade da conduta imputada (roubo circunstanciado pelo emprego de arma de fogo e concurso de agentes), sem que houvesse o registro da ocorrência de nenhum outro acontecimento superveniente que a justificasse, o que torna mais frágil o periculum libertatis e, por conseguinte, a necessidade de imposição do cárcere para garantia da ordem pública.

3. Assim, verifica-se que os fundamentos invocados para a decretação da prisão não apresentam, portanto, relação de contemporaneidade com a fase em que se encontra o feito. Ou seja, não se trata de fato novo, a evidenciar o constrangimento ilegal imposto ao insurgente pelas instâncias ordinárias
.

4. Dessa forma, verifica-se presente o constrangimento ilegal alegado, pois, "em hipóteses nas quais o acusado responde ao processo em liberdade, a Sexta Turma deste Superior Tribunal tem decidido que a decretação da prisão cautelar na sentença pressupõe a existência de fatos novos capazes de comprovar a imprescindibilidade do recolhimento ao cárcere" (RHC n. 60.565/SP, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 6/8/2015, DJe 26/8/2015), o que não ocorre na espécie. (...)
(RHC 144.295/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 25/08/2021) (grifei).

Em consequência, ausente o requisito legal do
periculum libertatis
, previsto no art. 312 do CPP, impede-se o decreto da prisão preventiva, sendo de rigor a manutenção da r. decisão ora combatida.

De qualquer modo, relembro, por oportuno, que, na superveniência de fatos novos, nada impede que o d. magistrado de 1.o grau decrete a custódia provisória do ora recorrido, visto que a segregação cautelar possui a característica
rebus sic stantibus
, o que significa dizer que a sua determinação, assim como a sua revogação, não vincula definitivamente o seu prolator, que poderá decretá-la acaso sobrevenham os seus requisitos.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso em sentido estrito interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO
, para manter incólume a decisão proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Jaurú/MT, nos autos no
0001217-42.2009.8.11.0047 (PJe),
que
indeferiu o pedido de prisão preventiva
em face de
ODELE PANTALEÃO SANTOS.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2022